Tribunal: TJSP
Processo: 0004678-52.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Execução Penal: 1) Apreensão de fios de cobre – Falta disciplinar de natureza média, conforme artigo 45, inciso II, da Resolução SAP no 144, de 29-6-2010 (Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo) – Provas sucientes da conduta do sentenciado – Decisão mantida. 2) Sedex enviado pela esposa do agravante contendo um chip para aparelho celular – Escusa do

Ementa:

Execução Penal: 1) Apreensão de fios de cobre – Falta disciplinar de natureza média, conforme artigo 45, inciso II, da Resolução SAP no 144, de 29-6-2010 (Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo) – Provas sucientes da conduta do sentenciado – Decisão mantida. 2) Sedex enviado pela esposa do agravante contendo um chip para aparelho celular – Escusa do sentenciado sobre o desconhecimento dos fatos que restou isolada no conjunto probatório – Provada suficientemente a conduta do agravante incompatível com a ordem e disciplina do cárcere – Conduta que se amolda ao disposto nos artigos 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal e 46, inciso VIII da Resolução no 144/2010 SAP – Falta disciplinar de natureza grave – Declarações dos agentes penitenciários – Presunção de legitimidade e veracidade – Reinício do prazo para progressão de regime – Cabimento – Súmula no 534 do C. STJ – Remição – Perda dos dias remidos – Opção pelo percentual máximo – Fração proporcional à gravidade da conduta – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004678-52.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
EDCARLOS BARBOSA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004678-52.2020.8.26.0521 -Voto no 2409
2
Agravo em execução n. 0004678-52.2020.8.26.0521
Agravante: Edcarlos Barbosa Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba/DEECRIM UR10
Juiz: Jayme Walmer de Freitas
Voto no 2409
Execução Penal: 1) Apreensão de fios de cobre Falta
disciplinar de natureza média, conforme artigo 45, inciso II,
da Resolução SAP no 144, de 29-6-2010 (Regimento Interno
Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo)
Provas sucientes da conduta do sentenciado
Decisão
mantida. 2) Sedex enviado pela esposa do agravante
contendo um chip para aparelho celular
Escusa do
sentenciado sobre o desconhecimento dos fatos que restou
isolada no conjunto probatório Provada suficientemente a
conduta do agravante incompatível com a ordem e
disciplina do cárcere Conduta que se amolda ao disposto
nos artigos 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal e 46,
inciso VIII da Resolução no 144/2010 SAP
Falta
disciplinar de natureza grave Declarações dos agentes
penitenciários Presunção de legitimidade e veracidade
Reinício do prazo para progressão de regime Cabimento
Súmula no 534 do C. STJ Remição Perda dos dias
remidos
Opção pelo percentual máximo
Fração
proporcional à gravidade da conduta Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Edcarlos Barbosa Santos, contra a r. decisão de fls. 10/11 que, reconhecendo a
prática de falta de natureza grave, “com fundamento no art. 127 da LEP”, determinou
a perda de 1/3 (um terço) de dias eventualmente remidos anteriormente à data da
falta disciplinar e fixou a data da falta disciplinar como “marco interruptivo para
eventuais pedidos de progressão de regime prisional, com fulcro no art. 112, §6o da
mesma Lei” (fls. 11).
Sustenta, em apertada síntese, não haver provas seguras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004678-52.2020.8.26.0521 -Voto no 2409
3
da materialidade e da autoria dos fatos, requerendo sua absolvição dos PADs no 50 e
125, ambos do ano em curso. Diz que a suposta falta disciplinar não contou com sua
participação, vez que ocorrida no envio de um sedex. Aduz que, por se encontrar
contato com sua esposa desde o mêsde março do corrente ano, o envio do chip foi
um equívoco como salientando por ela própria, sem qualquer comprovação de sua
participação. Aponta, ainda, que o chip era inoperante, segundo relato de sua esposa.
Quanto ao PAD no 50/2020 datado de 04/02/2020, afirma que o suposto fio de cobre
não foi localizado junto aos seus pertences, mas sim, em uma área comum, local
onde qualquer sentenciado poderia ter colocado esse material. Destaca que em
momento algum assumiu a propriedade do fio de cobre, além de não ter acesso a este
tipo de material.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 79/83).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau
(fls. 85), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(fls. 95/96).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.
Em que pese o inconformismo do agravante, a r.
decisão deve ser mantida.
1) CE no 050/2020 - fato: 04/02/2020
Constata-se, ainda, nestes autos, que por meio de
procedimento administrativo disciplinar n. 50/2020 restou provado que em 04 de
fevereiro de 2020, e às 08h42min, durante o procedimento de revista aleatória na cela
no 5, do pavilhão habitacional 2, foi encontrada em cima da pedra, próximo a
televisão uma embalagem de bombom contendo em seu interior 2 (dois) rolinhos de
fios medindo aproximadamente 1,20m cada. Ao serem indagados os habitantes da
referida cela, o sentenciado EDCARLOS BARBOSA SANTOS assumiu autoria e
posse dos objetos encontrados; restando, assim, configurada prática de falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004678-52.2020.8.26.0521 -Voto no 2409
4
disciplinar de natureza grave.
O sentenciado EDCARLOS BARBOSA SANTOS
declarou que, na data dos fatos, estava cursando o 3o ano do ensimo médio e, ao
retornar para a cela 5, no pavilhão habitacional 2, os demais habitantes da referida
cela lhe informaram que foi relizado “um procedimento de blitz no raios e que
encontraram um pedaço de fio, da rede elétrida cela”. Disse, também, que seus
companheiros de cela, lhe disseram que por ele ter desligado a lâmpada por último,
então, ele se responsabilizaria pelo fato. Afirmou que desconhece a propriedade do
material.
Os agentes penitenciários Christian Oliveira Toloto e
José Antono do Nascimento foram uníssonos em seu relato de que estavam de
serviço na data dos fatos e realizando uma revista aleat ́roia no pavilhão habitacional
5, no interior da cela 2, em cima da pedra, próximo a televisão uma embalagem de
bombom contendo em seu interior 2 (dois) rolinhos de fios medindo
aproximadamente 1,20m cada. Ao serem indagados os habitantes da referida cela, o
sentenciado EDCARLOS BARBOSA SANTOS assumiu autoria e posse dos
objetos encontrados.
Destarte, não há que se falar em absolvição por
insuficiência probatória.
Portanto, correta a homologação da falta disciplinar de
natureza média, uma vez o sindicado não logrou justificar sua conduta, a qual se
enquadra no artigo 45, inciso II, do Regimento Interno Padrão das Unidades
Prisionais do Estado de São Paulo
1) CE no 1162020 - fato: 06/05/2020
Constata-se nos autos que, por meio de procedimento
administrativo disciplinar n. 125/2020 restou provado que em 06 de maio de 2020, e
às 11h15min, durante a entrega dos produtos enviados pela visitante ELETICIA
LEAL DA SILVA, via SEDEX, ao seu companheiro EDCARLOS BARBOSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004678-52.2020.8.26.0521 -Voto no 2409
5
SANTOS, ao abrir a embalagem lacrada de Sazon, entre os saches deste produto, foi
encontrado um chip da operadora Tim com número de série 8955031217; restando,
assim, configurada prática de falta disciplinar de natureza grave.
A companheira do agravante, ELETICIA LEAL DA
SILVA, relatou que realiza visitas a seu esposo EDCARLOS BARBOSA
SANTOS, na unidade prisional, há aproximadamente um ano e seis meses. Utiliza
semanalmente o serviço de Sedex para enviar produtos para seu esposo. Reconheceu
ter enviado a embalagem, onde foi encontrado o chip de celular, assim como
reconheceu a grafia contida no pacote como sendo sua. Não soube dizer se o chipe
encontrado é de sua propriedade, porém, afirmou que não colocou o dito objeto no
interior da embalagem. Disse que utiliza chip de celular da mesma operadora Tim e
que recentemente trocou o chip de celular de sua filha da operadora Tim por um da
Claro. Asseverou que seu esposo jamais lhe pediu para que lhe enviasse o chip (fls.
28).
O agravante em suas declarações narrou que estava no
pavilhão habitacional recebeu os pertences e no último item, um envelope de Sazon
continha um chi de celular ao lado do envelope. Afirma que o servidor não mostrou a
integridade da caixa antes de realizar a entrega. Alega que em outro Sedex o servidor
lhe entregou um pertence trocado. Salienta que está em “uma situação processual boa
e jamais tentaria algo que o prejudicaria, e muito menos solicitou para sua esposa
mandar o Chip” (fls. 26/27).
Ocorre que, inobstante a negativa do agravante, o
agente penitenciário Edinei Custódio Júnior, em suas declarações, narrou que
apresentou o sedex ao agrante e indagou-lhe se reconhecia a letra e os dados da
remetente e se autorizava a abertura da caixa. Após autorização verbal do
sentenciado, solicitou que assinasse um termo de responsabilidade sobre o conteúdo
do Sedex e autorizando a abertura da caixa. Ao vistoriar os últimos itens, em um
pacote de Sazon lacrado, em meios aos pequenos pacotes encontrou um chip de
telefone. Ao ser indagou o sentenciado acerca do objeto encontrado, o agravane
permaneceu calado. Salienta que, devido à suspensão das visitas por conta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004678-52.2020.8.26.0521 -Voto no 2409
6
pandemia, aumentou expressivamente a demanda de Sedex entregues aos
sentenciados, porém, ainda assim, realiza todo procedimento de segurança que o
trabalho necessita. Por fim, observa que é comum visitante tentarem colocar nos
estabelecimentos prisionais apetrechos de celular, utilizando, entre outros meios, o
Sedex (fls. 26/30).
O agente penitenciário Lucas Augusto Chimente
Matins, em suas declarações, relatou que acompanhou o servidor Ednei no
procedimento de entrega de Sedex. Afirmou que o servidor mostrou a caixa para o
sentenciado Edcarlos Barbosa Santos e perguntou-lhe se reconhecia os dados da
visitante, constantes no Sedex. Edcarlos reconheceu e autorizou, dizendo que era sua
esposa. Então, Edinei pediu a ele que assinasse o termo de responsabilidade do
conteúdo e entrega dos pertences e ao revistar o pacote de Sazon, que estava
devidamente lacrado, foi encontrado em meio aos sachês um chip de telefone celular.
O servidor Edinei indagou ao sentenciado sobre o objeto, todavia, Edcarlos ficou
calado (fls. 31/32).
Destarte, inobstante a negativa do agravante e de sua
esposa, rementente do Sedex onde foi encontrado o chip de aparelho celular no
interior de uma embalagem de Sazon, vez que, conforme asseverado pelos agentes
de segurança penitenciária, o Sedex foi apresentado lacrado ao agravante, ele
reconheceu a grafia de sua esposa e autorizou a abertura. Aberta a caixa de Sedex, ao
revistar os pertences que havia em seu interior, dentro de uma embalagem lacrada de
Sazon, foi encontrado um chip de telefone celular da operadora Tim, número de série
8955031217 (fotografias fls. 22/24), empresa de telefonia que a própria esposa do
declarante confirmou utilizar em seus aparelhos de celulares.
A esse respeito, cabe destacar que a legislação pátria
não retira a validade dos depoimentos dos agentes de vigilância penitenciária, os
quais narraram os fatos ocorridos como quaisquer outras testemunhas o fariam, não
estando, assim, caracterizados entre os suspeitos ou impedidos para tanto. Anote-se,
ainda, que os depoimentos dos agentes possuem valor probante diante das
circunstâncias em que ocorridos os fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004678-52.2020.8.26.0521 -Voto no 2409
7
Aliás, esse é o entendimento perfilhado pelo Col. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
POSSE DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR
DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA
GRAVE.
DEPOIMENTO
DOS
AGENTES
PENITENCIÁRIOS.

PRESUNÇÃO

DE
LEGITIMIDADE

E
VERACIDADE.
FALTA
ESPECIALMENTE GRAVE. PERDA DOS DIAS
REMIDOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. In casu, os fatos relatados nos autos indicam a
tentativa de introduzir aparelho celular pelo
apenado em ambiente prisional, conduta punível com
a mesma pena da falta consumada, conforme
hipótese prevista no art. 50, VII, c/c art. 49, parágrafo
único, da LEP.
2. Registre-se que consolidou-se neste Tribunal
entendimento de que ''a prova oral produzida,
consistente em declarações coesas dos agentes de
segurança penitenciária se mostraram suficientes para
a caracterização da falta como grave (...). A
Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir
fundamento o questionamento, a priori, das
declarações de servidores públicos, uma vez que suas
palavras se revestem, até prova em contrário, de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é
inerente aos atos administrativos em geral.
3. A pretensão de reconhecimento da atipicidade
demanda profunda incursão em matéria fática, o que é
vedado em habeas corpus.
4. Por fim, consolidou-se nesta Superior Corte de
Justiça entendimento no sentido de que a natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004678-52.2020.8.26.0521 -Voto no 2409
8
especialmente grave da falta disciplinar justifica a
adoção do percentual máximo de perda dos dias
remidos (art. 127 da Lei de Execução Penal - LEP).
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC
490998 / SP, 5a Turma, Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, J. em 13/08/2019, DJe 30/08/2019)
(negritei)
Destarte, a conduta do agrante de amolda ao disposto
no artigo 50, da Lei de Execução Penal, “in verbis”:
“... Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
(...) VII tiver em sua posse, utilizar ou fornecer
aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita
a comunicação com outros presos ou com o ambiente
externo. ...”.
A lei ao mencionar “aparelho ... que permita a
comunicação ... com o ambiente externo” não pretendeu exigir que os aparelhos
estivessem inteiros no momento da apreensão. Nesse sentido, o chip pode e deve ser
compreendido no conceito, já que parte essencial do aparelho que serve à
comunicação do detento com outros presos ou com o ambiente externo.
Tanto é assim, que o E. STJ pacificou o seguinte
entendimento:
“Há pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior no sentido de que, "após o advento da Lei n.
11.466/2007, a posse de aparelho celular bem como de
seus
componentes
essenciais,
tais
como
chip,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004678-52.2020.8.26.0521 -Voto no 2409
9
carregador ou bateria, constitui falta disciplinar de
natureza grave.” (STJ AgRg no REsp 1708448 / RJ Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik Quinta Turma, Dhe
15/06/2018).
A esse respeito, precedetes desta E. Tribunal de Justiça
e desta Colenda Câmara:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA
GRAVE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB A
ALEGAÇÃO DE QUE O SENTENCIADO NÃO
PODE SER RESPONSABILIZADO POR ATO DE
TERCEIRO IMPOSSIBILIDADE TENTATIVA DE
INGRESSO
DE
DROGAS
NA
UNIDADE
PRISIONAL VIA SEDEX PREVISÃO LEGAL
AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO RECURSO
NÃO PROVIDO.”(AE no 7000321-27.2020.8.26.0482,
4a Câmara de Direito Criminal, Relatora IVANA
DAVID, j. 10/08/2020, v.u.)
“Agravo em execução
Falta grave
Recurso
objetivando, preliminarmente, a nulidade da r. decisão
objurgada por ausência de laudo pericial Rejeição
Por
tratar-se
de
procedimento
administrativo
disciplinar, verifica-se a possibilidade de flexibilização
de regras e normas inerentes ao processo penal

Prescindibilidade do laudo toxicológico para a
comprovação da materialidade No mérito, requer a
absolvição
por
fragilidade
probatória

Inadmissibilidade
Falta disciplinar devidamente
configurada
Encomenda remetida à unidade
prisional via sedex contendo invólucros com
substâncias entorpecentes, a pedido do sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004678-52.2020.8.26.0521 -Voto no 2409
10
em prévio conluio com sua mãe
Provada
suficientemente
a
conduta
do
agravante
incompatível com a ordem e disciplina do cárcere
Correto
o
entendimento
externado
na
decisão
guerreada. Recurso desprovido.” (AE no 9001301-
91.2019.8.26.0637,
Relator
MOREIRA
DA
SILVA, j. 12/03/2020, v.u.) (negritei)
Inadmissível falar-se em absolvição por insuficiência
de provas ou atipicidade das condutas, considerando que os fatos são graves e a
apreensão de um chip de celular em uma caixa de Sedex endereçada ao sentenciado,
dadas as circunstâncias em que ocorreram as apreensões, demonstram que o
sentenciado não se submete aos ditames legais; configurando tais condutas falta
grave, nos termos do artigo 50, VII, da LEP, e artigo 46, incio IV, da Resolução SAP
no 144/2010.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“Agravo em Execução Apuração de falta grave
Posse de carregador de celular Recurso defensivo
requerendo seja declarada a nulidade do procedimento
pela ausência de oitiva judicial do sindicado. No
mérito, pleiteou a redução da perda de dias remidos ao
mínimo legal. Nulidade em decorrência da falta de
oitiva judicial Não reconhecimento O art. 118, §2o
da Lei de Execução Penal não determina que a oitiva
seja judicial, mas apenas que haja oitiva prévia, a qual
foi realizada por Autoridade Administrativa, na
presença
de
Advogado,
sendo
assegurados
o
contraditório e a ampla defesa ao sentenciado. Mérito
Procedimento disciplinar suficiente a constatar a
ocorrência de falta grave Agente penitenciário que
ao realizar revista encontrou um carregador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004678-52.2020.8.26.0521 -Voto no 2409
11
celular em poder do reeducando
Versão do
sentenciado que resta isolada nos autos Subsunção
dos fatos à falta disciplinar de natureza grave, nos
termos do art. 50, inciso VII, da Lei de Execução
Penal, e art. 46, inciso IV, do Regimento Interno
Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de
São Paulo. Laudo pericial
Desnecessidade
A
ausência de perícia não é suficiente para afastar a
materialidade delitiva, pois a conduta prevista como
falta grave pune a posse de qualquer objeto destinado
à comunicação com o meio exterior como chips
eletrônicos,
baterias, carregadores
ou
qualquer
acessório. Atipicidade da conduta Inocorrência. Art.
49, § único, da Lei de Execução Penal. Perda de dias
remidos e/ou a remir
Fração que se mostrou
adequada. Preliminar rejeitada Recurso desprovido”
(AE no o 9000587-40.2018.8.26.0032, 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. ELY AMIOKA)
Reconhecida a falta disciplinar de natureza grave,
correta a determinação de reinício da contagem para a progressão de regime,
conforme a Súmula no 534 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“A prática de falta grave interrompe a contagem do
prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a
partir do cometimento dessa infração.”
Ademais, considerada como de natureza grave a falta
cometida pelo agravante, descabida a pretensão de redução do percentual dos dias
remidos, até porque faz-se necessária à implementação da reeducação, a força
necessária à compreensão de que só devem ser concedidos os benefícios aos que
reúnam mérito.
Devemos lembrar que a pena, além do caráter punitivo,
possui a finalidade de ressocialização, sendo imprescindível a tanto que o detento
seja impelido a cumprir regras mínimas de convivência civilizada dentro do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004678-52.2020.8.26.0521 -Voto no 2409
12
carcerário.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado pelo Col. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
DESOBEDIÊNCIA
AO
AGENTE
PENITENCIÁRIO.
FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PERDA
DOS
DIAS
REMIDOS.
FRAÇÃO
DE
1/3
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
1. Deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos a decisão monocrática que denegou a
ordem.
2. A perda dos dias remidos na fração de 1/3 encontra-
se devidamente fundamentada na gravidade da conduta
perpetrada pelo apenado, tendo em vista que o
desrespeito a servidor público, prejudica o senso
comum de disciplina na unidade prisional, causando
insegurança no ambiente carcerário. (...)
(AgRg no HC 402571 / SP, 6a Turma, Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, J. em 16/11/2017, DJe
24/11/2017) (grifei e negritei)
Em suma, configurada a falta grave, correta a r. decisão
agravada no tocante à perda dos dias remidos e à interrupção do prazo do
cumprimento de pena para obtenção de benefícios.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR